Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702575-56.2023.8.07.0003 RECORRENTES: GABRIEL DE SOUZA DA SILVA, AMANDA DAMASCO DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE AMEAÇA E INJURIA QUALIFICADA. IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DIVERGÊNCIA DOS TESTEMUNHOS. IRRELEVÂNCIA. ASPECTOS SECUNDÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO E OBJETIVO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou os réus pelos crimes de ameaça e injuria qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 02 questões em discussão: (i) absolvição dos réus por suposta insuficiência probatória; (ii) exasperação na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo em virtude da análise desfavorável de uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e das vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.2. A despeito da insurgência deduzida no recurso, as provas colacionadas aos autos são suficientes a comprovar a prática dos delitos impostos aos réus. 3.3. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, quando se referem a aspectos secundários irrelevantes à consumação em si do delito. 3.4. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos testemunhais acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora ressaltada. 3.5 Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 3.6 A sentença de origem apresentou fundamentos idôneos para aplicar o aumento de determinada fração sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que deve ser mantido, em razão da ausência de direito subjetivo do réu a adoção de critério que lhe seja mais favorável. IV. CONCLUSÃO. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a fração de aumento utilizada para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. Asseveram, no aspecto, ausência de fundamentação concreta para a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, com relação a ambos os réus, de fato, o Juízo sentenciante utilizou-se do parâmetro de 1/8 do intervalo da pena abstratamente cominada, levando-se em conta apenas uma circunstância desfavorável para cada um dos apelantes, e sendo este um parâmetro de exasperação comumente aceito pela jurisprudência, e inexistindo qualquer falta de razoabilidade e proporcionalidade no presente caso, nada a alterar neste ponto. Desta forma, mantida a majoração da pena-base e os demais argumentos utilizados na sentença para fixar a reprimenda, tenho por bem manter o decisum atacado em sua integralidade” (Id 64539545). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “quanto à fração de aumento aplicada para agravar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não é necessário seguir um critério matemático estrito. Assim, o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado” (HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016